Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700092-28.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: YANKO MOREIRA MARQUES DECISÃO 1. O autor agrava contra capítulo do ato judicial da 2a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0720773-60.2022.8.07.0009 - id 146492426), que indeferiu a tramitação em segredo de justiça, determinou emenda à inicial de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária (DL 911/69), para juntada do protesto a fim de comprovar a constituição do réu em mora, tendo em vista que os Correios já declararam inexistente o endereço indicado no contrato. Preliminarmente, afirma a adequação do AGI, conforme CPC 1.015, I. Defende que a mora pode ser demonstrada pelo envio da notificação ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, ainda que o retorno seja negativo, pois é desnecessário o recebimento pessoal. Requer a tutela de urgência para ser reconhecido o integral atendimento aos requisitos do DL no 911/69 e a regular constituição em mora da financiada. 2. O ato impugnado não encerra carga decisória, tratando-se de mero despacho, natureza esta que o torna irrecorrível. O Juízo nada decidiu sobre a tutela antecipada, limitando-se a exigir a comprovação de pressuposto processual específico da demanda ajuizada. Ad argumentandum tantum, ainda que o capítulo recorrido de decisão se tratasse (mas não se trata), não caberia agravo de instrumento. Com efeito, a decisão exarada no curso do processo cognitivo que não se encontre prevista no exaustivo rol legal (CPC 1.015) ou especificada em outro dispositivo legal não pode ser reexaminada em agravo de instrumento, mas não fica acobertada pela preclusão e, por isso, poderá ser questionada em eventual apelação (CPC 1.009, § 1o). 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 20 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator